Tribunal: TJMT
Processo: 0016363-83.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016363-83.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALTIVAN CALVARIO DE BARROS - CPF: 037.286.941-69 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), RAYAN RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 025.908.891-94 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A MODALIDADE DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESTINAÇÃO COMERCIAL DEVIDAMENTE CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE PRETENDIAM INCRIMINAR INJUSTAMENTE PESSOAS QUE SABIAM SER INOCENTES – CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO DO § 4o - REQUISITO DA NÃO DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DESATENDIDO – PENAS JUSTAS E RAZOÁVEIS, DOSADAS CORRETAMENTE, SEM POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – NÃO ACOLHIMENTO – BENS FRUTOS DE ILÍCITOS – APELO DESPROVIDO.

Demonstrado, de forma efetiva, por meio de um conjunto probatório farto, que a conduta dos réus estava voltada para a traficância, incogitável se torna a absolvição ou a desclassificação da imputação do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Não atendido o requisito da não dedicação à atividade criminosa, não há falar em concessão do privilégio do § 4o, reservado para os casos em que o réu não faz do crime o seu meio de vida.

Se as penas privativas de liberdade e de multa foram aplicadas de forma escorreita, atendendo aos critérios legais, não se pode promover a sua redução, mormente quando, em favor de um dos pretensos beneficiários, o apenamento permaneceu no mínimo atribuído para o tipo penal.

Inviável a alteração dos regimes prisionais adotados quando estabelecidos em consonância com o disposto no art. 33 do CP.

Comprovado que os bens apreendidos são frutos da prática do ilícito, fica impossibilita a restituição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Altivan Calvário de Barros
e
Rayan Rodrigues Ribeiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal (código n. 504884), que os condenou respectivamente às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, e 5 anos e 10 meses de reclusão e 590 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (Id

22859992).

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, a fragilidade de provas a respeito da traficância, ao argumento de que não foi realizada nenhuma investigação nesse sentido, cujo entorpecente foi encontrado fortuitamente. Lado outro, defendem ser pequena a quantidade de drogas apreendida (25,79g de cocaína), compatível com suas condições de usuários, razão pela qual devem ser absolvidos ou terem a imputação gravosa desclassificada para a modalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06. No mais, pedem a aplicação do privilégio do § 4°em favor de Altivan, por preencher os requisitos legais, bem como a fixação de regime inicial mais brando, além da redução das penas de multas aplicadas, e ainda a restituição dos bens apreendidos nos autos, diante da comprovação da origem lícita (Id 22860976).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id 22860981).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo, nos termos da manifestação lançada no Id 27831047.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020